Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-82.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002747-82.2017.8.05.0191

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: E S DE SOUZA

Advogado(s): ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO, CAMILA MATOS MONTALVAO, JUREMA MATOS MONTALVAO, ANDERSON VITORIO DOS SANTOS SILVA

Apelado: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s): PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NOTAS FISCAIS SEM AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face do município réu, condenando o ente público ao pagamento de treze notas fiscais e excluindo da condenação as Notas Fiscais nº 596 e 597. A Apelante sustenta que a revelia do município deveria produzir presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, que o protocolo de entrega das notas fiscais seria suficiente para comprovar a prestação dos serviços e que a ausência de autorização de faturamento específica não deveria obstar o reconhecimento do direito ao recebimento. Requer a reforma parcial da sentença para incluir na condenação as notas fiscais impugnadas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de autorização de faturamento específica para as Notas Fiscais nº 596 e 597, aliada aos efeitos da revelia, autoriza o reconhecimento da obrigação de pagamento pelo município réu.

III. Razões de decidir

3. A revelia não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito.

4. A autorização de faturamento constitui instrumento essencial de controle da execução contratual administrativa. Na dinâmica contratual estabelecida entre as partes, a emissão de notas fiscais era precedida de autorização de faturamento expedida por agentes da Administração Municipal, na qual constam discriminados os veículos utilizados, os órgãos atendidos e os valores correspondentes, não representando mera formalidade burocrática.

5. As Notas Fiscais nº 596 e 597 não vieram acompanhadas da respectiva autorização de faturamento nem de qualquer relatório substitutivo que permitisse aferir a discriminação dos serviços efetivamente prestados. Os valores constantes da autorização de faturamento referente a dezembro de 2016 correspondem às Notas Fiscais nº 591 e 592, não fazendo qualquer referência aos valores das notas impugnadas.

6. A mera juntada das notas fiscais e do protocolo de entrega não supre a deficiência probatória. Tais documentos comprovam apenas a apresentação dos documentos à municipalidade, mas não atestam a efetiva prestação e autorização prévia dos serviços que lhes deram origem.

7. A autorização de faturamento referente às Notas Fiscais nº 596 e 597 somente foi apresentada pela Apelante quando da oposição de embargos de declaração contra a sentença. Os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil determinam que a petição inicial seja instruída com os documentos destinados à prova das alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas de documentos novos destinados a provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos.

8. A juntada extemporânea de documentos formados antes da petição inicial exige comprovação do motivo que impediu a apresentação anterior.

9. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores sem a devida comprovação da contraprestação ofende os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. O rigor probatório revela-se compatível com a natureza do contrato administrativo e com a necessidade de controle dos gastos públicos, garantindo regularidade na gestão dos recursos orçamentários.

10. Não há elementos que justifiquem a majoração dos honorários sucumbenciais, já fixados de forma proporcional à sucumbência parcial do município e dentro dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A revelia não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo a presunção de veracidade insuficiente quando o conjunto probatório não demonstra a efetiva prestação dos serviços. 2. A autorização de faturamento constitui instrumento essencial de controle da execução contratual administrativa, não representando mera formalidade burocrática, razão pela qual sua ausência impede o reconhecimento da obrigação de pagamento. 3. A juntada extemporânea de documentos referentes a fatos anteriores à petição inicial, sem comprovação de justa causa que tenha impedido a apresentação no momento oportuno, viola o contraditório, a preclusão consumativa e o princípio da lealdade processual, devendo ser desconsiderada para o julgamento".

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 85, §11; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.379169-3/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 24.11.2025; TJRS, Apelação Cível nº 50050782020238210034, Oitava Câmara Cível, Rel. Roberto Arriada Lorea, j. 30.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002747-82.2017.8.05.0191, sendo Apelante E. S. DE SOUZA e Apelado o Município de Glória, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e

neg
ar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator